Tribunal: TJSP
Processo: 1020062-69.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INTERNET E TELEVISÃO POR ASSINATURA. DESCUMPRIMENTO DE OFERTA. Proposta de isenção de débitos pretéritos caso alterada a titularidade do plano, a qual não fora cumprida pela fornecedora. Procedência na origem. Recurso exclusivo do consumidor. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Inocorrência. Mero exercício do direito constitucional à ampla defesa.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INTERNET E TELEVISÃO POR ASSINATURA. DESCUMPRIMENTO DE OFERTA. Proposta de isenção de débitos pretéritos caso alterada a titularidade do plano, a qual não fora cumprida pela fornecedora. Procedência na origem. Recurso exclusivo do consumidor. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Inocorrência. Mero exercício do direito constitucional à ampla defesa. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Não aplicação indistinta dos parâmetros trazidos pelo Conselho Seccional da OAB. Juízo de subsunção da previsão contida no §8o-A, do art. 85, do CPC/15, incluída pela Lei 14.365/2022. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.